Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702916-08.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARILZA FRANCISCO DA SILVA D E S P A C H O Recebo o recurso no duplo efeito. Intime-se a parte apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento de pedido feito em sede de contrarrazões, por inadequação da via eleita. Intime-se, ainda, o apelante para manifestar-se sobre os documentos juntados em contrarrazões, no mesmo prazo. Brasília, 3 de novembro de 2021 17:54:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador